Tribunal: TJES
Processo: 5000014-66.2022.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000014-66.2022.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANE IZIDORIO DE ASSIS
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000014-66.2022.8.08.0053

Recorrente: ROSANE IZIDORIO DE ASSIS

Recorrida: SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). (1). TESE AUTORAL.
LIDE QUE PLEITEIA AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA ALUSIVA AO DPVAT. A AUTORA ADUZ QUE SOFREU ACIDENTE DE TRÂNSITO E QUE POSSUI SEQUELAS. EXPÕE QUE NA DATA DE 10/09/2021 FOI EXAMINADA PELO SERVIÇO MÉDICO LEGAL PELO QUAL FOI EMITIDO LAUDO QUE CONSTATOU “invalidez parcial incompleta do membro inferior direito de
intensidade moderada.
”

RELATA QUE RECEBEU INDENIZAÇÃO DE R$ 2.531,25 (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) E ASSENTA TER DIREITO À VALOR COMPLEMENTAR. CONSTAM NOS AUTOS DOCUMENTOS HOSPITALARES, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO LEGAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II c/c artigo 3º, caput, ambos da Lei 9.099/95.”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PRELIMINARMENTE, REQUER SEJA CASSADA/ANULADA A R. SENTENÇA, EIVADA PELA OMISSÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE, PARA QUE HAJA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO LAUDO DO IML ANEXADO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM COMPLEXIDADE DO JULGAMENTO DA CAUSA E NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. NO MÉRITO, PUGNA A REFORMA DA SUPRA DECISÃO PARA JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
COM A DEVIDA VÊNIA DO D. COLEGA, ENTENDO PELA ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA EXTINTIVA PROFERIDA, VEZ QUE O FEITO ENCONTRA-SE SUFICIENTEMENTE MADURO PARA JULGAMENTO. O JUÍZO É COMPETENTE PARA APRECIAR A DEMANDA, SENDO AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS, MORMENTE O LAUDO PERICIAL, SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DO CONFLITO.
ASSIM, PELAS RAZÕES EXPOSTAS, A SITUAÇÃO DOS AUTOS É DE ANULAÇÃO DO R. ATO SENTENCIAL. FEITAS TAIS CONSIDERAÇÕES, EM RAZÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º DO CPC)
PASSO AO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA DE FUNDO DEBATIDA NO PRESENTE FEITO.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE DE AÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA ALUSIVA AO DPVAT, PELA QUAL A AUTORA PLEITEIA VALOR COMPLEMENTAR À INDENIZAÇÃO PERCEBIDA. O CERNE DA QUESTÃO CINGE-SE EM APURAR SE O VALOR PAGO ESTÁ DE ACORDO COM OS PERCENTUAIS DA LESÃO SOFRIDA. PRIMEIRAMENTE, O LAUDO MÉDICO ELABORADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL (ID. 7154833), É CLARO AO DESTACAR QUE A LESÃO DA RECORRENTE INDICA INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO DE INTENSIDADE MODERADA. NO ENTANTO, A RECORRENTE AFIRMA QUE O VALOR OUTRORA RECEBIDO DA SEGURADORA RECORRIDA ESTÁ EM DESCONFORMIDADE COM OS VALORES DA TABELA ANEXA À LEI 6.194/74. NA SENTENÇA PROFERIDA O JUÍZO
A QUO
ENTENDEU PELA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL NO CASO EM APREÇO. POIS BEM, IMPERIOSO MENCIONAR O TEXTO DA LEI 6.194/74, MAIS ESPECIFICAMENTE EM SEU ARTIGO 3°, §1°- II, QUE TRAZ:
“quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa,
50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão
, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).”
ASSIM, CONSIDERANDO QUE NO LAUDO ESTÁ APONTADO QUE A REPERCUSSÃO DE FUNCIONAMENTO DO MEMBRO INFERIOR DA AUTORA É MÉDIA/MODERADA, O CÁLCULO DEMONSTRA NECESSIDADE DE COMPLEMENTAR A INDENIZAÇÃO: R$ 13.500,00 X 70% (MEMBRO INFERIOR) X 50% (REPERCUSSÃO MÉDIA) = R$ 4.725,00. ATO CONTÍNUO, R$ 4.725,00 - R$ 2.193,75 (VALOR PAGO) = R$ 2.193,75. ISTO POSTO, TENHO QUE A AUTORA LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR QUE ASSISTE DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALOR COMPLEMENTAR DO REFERIDO SEGURO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

SENTENÇA ANULADA
. JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, RESOLVENDO O MÉRITO DO PROCESSO, E CONDENO A RÉ A PAGAR À AUTORA O VALOR DE R$ 2.193,75 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS SETENTA E CINCO CENTAVOS), A SER ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO PAGAMENTO PARCIAL E DE JUROS DE MORA DESDE A DATA DA CITAÇÃO.
(8).

SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À PARTE RECORRENTE, PORQUANTO SAGROU-SE VENCEDORA EM SEU PLEITO
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)